Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. NÚMERO DE PEDIDOS E GRAU DE DECAIMENTO. VALOR DA CAUSA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de 98 VEICULOS LTDA com o objetivo de realizar a transferência do veículo adquirido da ré e obter condenação por danos morais (R$12.000,00).
2. Pela sentença recorrida, foi homologado o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu em relação à transferência do veículo e julgado improcedente o pedido de danos morais, reconhecida a sucumbência reciproca e equivalente, pagamento de metade das custas e dos honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.
3. O autor se insurge contra o julgamento de improcedência do pedido de reconhecimento dos danos morais, o que não pode ser acolhido: dano moral passível de indenização deve significar ofensa a direitos da personalidade que fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Como bem definido em sentença, “Não há elementos nos autos que demonstrem tenha o autor sofrido alguma espécie de lesão à sua personalidade em razão da demora transferência do veículo. A propósito, a demora na transferência nem mesmo impediu que o autor vendesse o veículo para a testemunha ..., a qual, ouvida em juízo confirmou que adquiriu o veículo, o qual não pode ser transferido. No entanto, a testemunha e atual adquirente confirmou que tudo foi resolvido”.
4. O réu pede a definição de sucumbência mínima ou mesmo a adoção do critério da equidade em sede de definição dos honorários advocatícios.
5. Dos dois pedidos formulados na inicial, o autor/apelante logrou êxito em relação à transferência do veículo, tendo decaído do pedido relativo à indenização por danos morais. Assim, nos termos do art. 86 do CPC, cuida-se de sucumbência recíproca e equivalente, devendo ser mantida a distribuição definida em sentença, ou seja, pagamento das custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa) em 50% pelo autor, 50% pelo réu (art. 85, § 2o e do art. 86, do CPC), vedada a compensação.
6. Por fim, não há que se falar em adoção do critério da equidade para definição dos honorários advocatícios, critério que deve se restringir às hipóteses do §8o do art. 85, CPC (STJ, Tema 1.076).
7. Recursos conhecidos e desprovidos.